Tribunal: TJES
Processo: 5008960-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008960-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLOBAL SOLUTION LTDA

AGRAVADO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE PERFIL EMPREENDEDOR EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. INCONTROVERSA EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reativação de perfil da agravante em plataforma de comércio eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela de urgência com vistas à reativação do perfil da agravante na plataforma digital da agravada.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes está submetida aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não sendo admissível a exclusão arbitrária de usuários de plataformas de comércio eletrônico.

4. Todavia, há elementos nos autos que indicam a existência de reclamações e devoluções de produtos comercializados pela agravante, cuja apuração demanda dilação probatória ainda não realizada na origem.

5. A reativação prematura do perfil da agravante poderia comprometer a credibilidade da plataforma, cujo funcionamento depende da confiança dos consumidores na qualidade do serviço prestado.

6. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GLOBAL SOLUTION LTDA. contra decisão do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, na tutela cautelar de urgência em caráter antecedente n.º 5012832-36.2024.8.08.0035, ajuizada em desfavor de SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., aqui Agravada, indeferiu o pedido liminar de reativação do perfil da Agravante em plataforma de comércio eletrônico.

Em suas razões, aduz a Agravante que o bloqueio do seu perfil de vendedor tem impedido o exercício de
“suas atividades comerciais, resultando em prejuízos financeiros significativos, uma vez que sua loja atingia uma média de R$ 30.000,00 a R$ 80.000,00 em vendas mensais, além de comprometer o sustento de 14 (quatorze) colaboradores diretos e indiretos que
[...]
emprega”
(id 8957371, p. 03).

Sustenta, em abreviada síntese, que a punição que lhe fora imposta, em virtude de supostas
“atividades incomuns”
, sem especificação das regras de utilização tidas por violadas,
“não só fere o princípio do contraditório, como também o princípio da transparência, que deve nortear as relações entre plataformas digitais e seus usuários”
(id 8957371, p. 05).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna a Agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
“
para interromper os prejuízos financeiros e comprometimento da
[sua]
capacidade de sustento
[...]
e de seus funcionários, bem como de seu desenvolvimento empresarial
”
(id 8957371, p. 06).

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão objurgada, o pleito liminar deduzido na origem seja, enfim, deferido.

À míngua de relevância argumentativa capaz de ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido em decisão de id 10710143.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 11149631, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008960-21.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: GLOBAL SOLUTION LTDA.
AGRAVADA: SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GLOBAL SOLUTION LTDA. contra decisão do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, na tutela cautelar de urgência em caráter antecedente n.º 5012832-36.2024.8.08.0035, ajuizada em desfavor de SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., aqui Agravada, indeferiu o pedido liminar de reativação do perfil da Agravante em plataforma de comércio eletrônico.

Em suas razões, aduz a Agravante que o bloqueio do seu perfil de vendedor tem impedido o exercício de
“suas atividades comerciais, resultando em prejuízos financeiros significativos, uma vez que sua loja atingia uma média de R$ 30.000,00 a R$ 80.000,00 em vendas mensais, além de comprometer o sustento de 14 (quatorze) colaboradores diretos e indiretos que
[...]
emprega”
(id 8957371, p. 03).

Sustenta, em abreviada síntese, que a punição que lhe fora imposta, em virtude de supostas
“atividades incomuns”
, sem especificação das regras de utilização tidas por violadas,
“não só fere o princípio do contraditório, como também o princípio da transparência, que deve nortear as relações entre plataformas digitais e seus usuários”
(id 8957371, p. 05).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna a Agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
“
para interromper os prejuízos financeiros e comprometimento da
[sua]
capacidade de sustento
[...]
e de seus funcionários, bem como de seu desenvolvimento empresarial
”
(id 8957371, p. 06).

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão objurgada, o pleito liminar deduzido na origem seja, enfim, deferido.

À míngua de relevância argumentativa capaz de ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido em decisão de id 10710143.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 11149631, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Feito esse registro, infere-se dos autos que a relação de direito material havida entre as partes submete-se aos princípios aplicados aos contratos em geral, em especial o da função social e o da boa-fé objetiva (artigos 421 e 422, ambos do Código Civil).

Sob tais premissas normativas, não é admissível a exclusão aleatória, gratuita e indiscriminada, de usuários de plataformas de negócios eletrônicos, não havendo de se falar em exercício regular de direito na denúncia imotivada do contrato sem prévio aviso ao empreendedor, sob pena de afronta à boa-fé, à proteção da confiança, à função social do contrato e à lealdade contratual (TJES, Apelação Cível n.º 5014640-17.2021.8.08.0024, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18.09.2023).

Não obstante, verificada irregularidade na conduta do usuário, afigura-se possível, em tese, a suspensão e até mesmo o cancelamento de sua conta, já havendo este Egrégio Sodalício pronunciado a impossibilidade de o Poder Judiciário obrigar a empresa intermediadora a manter parceria econômica que não atende a seus termos e condições de serviço (TJES, Apelação Cível n.º 0014027-19.2020.8.08.0024, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18.07.2023; Agravo de Instrumento n.º 5002637-05.2021.8.08.0000, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relatora Substituta: Desa. Subs. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28.02.2023).

Postas tais considerações, não me parece haver, na hipótese em apreço, controvérsia acerca da existência de reclamações e devoluções de produtos comercializados na loja virtual da Agravante, que se limita a atribuir tais ocorrências à conduta pretensamente fraudulenta de parte dos seus consumidores (id 8957371, p. 03), ilação esta cuja aferição,
in concreto
, demanda dilação probatória ainda não realizada na origem.

Nesse contexto, até que se apure o mérito de tais reclamações, revela-se apropriada a suspensão do perfil da Agravante, cuja reativação colocaria em risco a credibilidade da plataforma, à qual converge uma comunidade de consumidores que confiam na qualidade dos produtos e serviços ofertados no ambiente virtual disponibilizado pela Agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de manter íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)